Tribunal: TJDFT
Processo: 0082286-51.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO O VÍNCULO DE QUEM RECEBEU A CITAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Admite-se excepcionalmente a juntada de documentos na fase recursal para contrapor aos que foram produzidos pela parte contrária. A medida visa no caso concreto garantir a paridade de tratamento entre as partes e evitar a anulação do feito.
2. A ausência de manifestação sobre documentos anexados pela parte contrária não é capaz de invalidar o processo se não for demonstrado o efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
4. A teoria da aparência exige que a citação seja realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por preposto que, embora não tenha poderes para recebê-la, possua algum vínculo com a entidade, ainda que por consentimento tácito. A teoria, por se tratar de hipótese excepcional, não deve ser estendida a ponto de obrigar uma fundação privada por ato de terceiro sem ligação com a entidade, a menos que se demonstre que a pessoa jurídica anuiu com essa prática.
5. Apelação provida.